Tribunal: TJSP
Processo: 1004233-32.2024.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento. Omissão. Acórdão que deixou de analisar tese firmada no Tema Repetitivo no 1.002 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que, em caso de devolução do imóvel com afastamento da cláusula penal, como no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Cabimento dos embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Acolhimento. Omissão. Acórdão que deixou de analisar tese firmada no Tema Repetitivo no 1.002 do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que, em caso de devolução do imóvel com afastamento da cláusula penal, como no presente, correm a partir do trânsito em julgado. Embargos acolhidos para sanar a referida omissão, com efeitos infringentes.